Tribunal: TJSP
Processo: 2143785-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de quantia que se afirma possuir natureza previdenciária - Pretensão de levantamento da penhora - Mitigação da impenhorabilidade - Possibilidade - Proteção que se dá ao salário que não é absoluta, cabendo sua mitigação, devendo, todavia, se assegurar ao devedor o direito fundamental à dignidade da pessoa humana - Precedentes do STJ e TJSP - Decisão parcialmente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio de quantia que se afirma possuir natureza previdenciária - Pretensão de levantamento da penhora - Mitigação da impenhorabilidade - Possibilidade - Proteção que se dá ao salário que não é absoluta, cabendo sua mitigação, devendo, todavia, se assegurar ao devedor o direito fundamental à dignidade da pessoa humana - Precedentes do STJ e TJSP - Decisão parcialmente reformada - Constrição reduzida de 50% para 10% do valor originalmente bloqueado, que se afirma ser verba salarial, liberando-se o excedente em favor do agravante - Recurso provido em parte nestes termos.